Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FICHAS FINANCEIRAS. APRESENTAÇÃO. DEMORA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO. RECOMEÇO. METADE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO NÃO ANALISADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o).
2. A demora no fornecimento das fichas financeiras configura causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão proferida nos Embargos à Execução e confirmado no julgamento de Agravo de Instrumento interpostos pelo Executado.
3. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos.
5. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo juízo de origem as outras matérias de defesa arguidas na Impugnação e que não se encontram suficientemente comprovadas, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
6. Apelação conhecida e provida.